Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso contra sentença que julgou procedente o pedido do autor em ação monitória.

2. Inconformado, o réu interpôs Apelação Cível sustentando que a Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título de crédito cambial e circula mediante endosso, sustentando ser necessária a apresentação do título de crédito original pelo credor apelado, em virtude do princípio da cartularidade.

3. O ajuizamento de ação monitória pressupõe demonstração de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que seja suficiente para demonstrar ao julgador os indícios do direito alegado, bastando que o documento possibilite a formação da convicção do julgador a respeito do crédito. Precedentes STJ: "A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017).

4. Recurso conhecido e não provido.